Tribunal: TCU
Processo: 015.031/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11.321/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11321/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Ephigenia Barbosa Teixeira e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.